Tribunal: TJDFT
Processo: 0742654-88.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. TAXAS CONDOMINIAIS INADIMPLIDAS. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. PEDIDO DE APLICAÇÃO DO TERMO INICIAL NO VENCIMENTO DE CADA PRESTAÇÃO. PLANILHA DE DÉBITO ATUALIZADA E ACOSTADA AOS AUTOS. JUROS DE MORA INCIDENTES A CONTAR DA ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO. VEDAÇÃO AO BIS IN IDEM. PARCELAS VINCENDAS, VENCIDAS NO CURSO DO PROCESSO. INCLUSÃO NA CONDENAÇÃO. SENTENÇA MODIFICADA.

1. No tocante aos juros de mora, estes são devidos desde o vencimento de cada uma das parcelas até o seu efetivo pagamento, haja vista se tratar de obrigação líquida, certa e com vencimento previamente determinado, onde a mora é ex re.

2. Assim, os valores deverão ser corrigidos monetariamente e acrescidos de juros moratórios a partir de cada vencimento das taxas condominiais até a data do efetivo pagamento.

3. Entretanto, quando constatada a inclusão dos encargos previstos no artigo 1.336, § 1o, do Código Civil – CC em planilha de débito elaborada pelo credor, o termo a quo passa a ser a data da elaboração da planilha, sob pena de configurar bis in idem.

4. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.